Tribunal: TJPA
Processo: 0064066-80.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064066-80.2009.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JAIME GONCALVES ASSEF

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0064066-80.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI – OAB/PA 25.727-A

APELADO: JAIME GONCALVES ASSEF

ADVOGADO: ANA LUIZA MORAES DE LIMA LOBATO - OAB/PA 14.025

ADVOGADO: MOISES WANGHON – OAB/PA 11.974

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADO POR TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. NO MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. RISCO DO NEGÓCIO. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$ 7.000,00 QUE CORRESPONDE À EXTENSÃO DO DANO E À RESPONSABILIDADE DO RÉU. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DANO MORAL EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico - Embora, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, ambas se confundem, já que pertencem ao mesmo conglomerado econômico - Aplicação da teoria da aparência, hipótese em que o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo contratante
– Preliminar de Ilegitimidade passiva rejeitada

2 – Além da revelia do demandado, consta que a
parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que as provas trazidas foram satisfatórias para demonstração que o vício narrado na inicial existe.

De modo que a inversão do ônus da prova foi totalmente desconsiderada para fins de julgamento da demanda –
Preliminar de Cerceamento de Defesa Rejeitada

3 –
No mérito.
É obrigação da instituição financeira a conferência dos documentos necessários para a realização de um contrato de financiamento, tendo o dever de implementar sistemas de fiscalização e segurança que impeçam a ocorrência de uma fraude, sob pena de responder pelos danos causados

4 - Verificado que o gravame e a transferência do veículo foram indevidas, em decorrência de contrato de financiamento firmado mediante fraude, não há que se falar em exorbitância da indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

5 - Recurso Conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAÚ S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 6924308, proferida pelo M.M. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica celebrado entre o Banco réu e o terceiro Robison Carlos dos Santos Costa, em relação ao autor.

Consta de peça inicial (Id. 6924300 - Páginas 3-21) que foi lançado uma restrição administrativa no veículo do autor, constando em seu registro o nome de uma terceira pessoa, chamada Robison Carlos dos Santos Costa, já transferido no DETRAN da cidade de Amapá, com alienação fiduciária ao ora requerido, Banco Itaú S/A, Agência na cidade de Suzano (SP).

Afirma que na cópia do Certificado de Registro de Veículo apresentado pelo Banco consta uma assinatura totalmente diferente da sua, bem como que, providenciou o registro de Boletim de Ocorrência Policial e submeteu o veículo à perícia técnica do Instituto Renato Chaves.

Em audiência de id.

6924306, o Juízo de Piso declarou o réu revel ante a intempestividade da contestação e, em razão das partes requererem o julgamento antecipado da lide, os autos foram encaminhados conclusos para sentença.

Em sentença (Id. 6924308), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o terceiro Robison Carlos dos Santos Costa, em relação ao autor, além de condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Julgando improcedente o pedido de dano material.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte demandada, em suas razões recursais de Id. 6924312 - 6924313, afirma Preliminarmente: 1) a ilegitimidade do banco recorrente; 2) o cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de inversão do ônus da prova em sentença. E, no mérito, defende a inexistência de ato ilícito, ante o veículo ter sido financiado para Robison Carlos dos Santos, sendo devido o gravame.

Pugna ainda pela redução do valor fixado a título de danos morais, além de requerer que a incidência de juros e correção monetária dos danos morais se dê a partir da data da publicação da sentença.

Contrarrazões da parte autora, ofertadas no id. 6926215, onde se pugna pelo desprovimento do recurso da demandada.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica celebrado entre o banco réu e o terceiro Robison Carlos dos Santos Costa, em relação ao autor, condenando ainda o BANCO Réu, ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Passo inicialmente a análise das preliminares arguidas pelo Apelante:

- Preliminar de ilegitimidade Passiva:

Defende o recorrente que a restrição foi lançada pelo Banco Itaucard S/A e não pelo ITAU UNIBANCO S.A.

Ocorre que, não há como deixar de reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira Itaú Unibanco S.A., pois este administra o Itaucard S.A.

Outrossim, ambos pertencem ao mesmo grupo societário.

Portanto, embora, em tese, sejam pessoas jurídicas distintas, ambas se confundem, já que pertencem ao mesmo conglomerado econômico - Aplicação da teoria da aparência, hipótese em que o consumidor pode acionar quem a ele aparece e se mostra como efetivo contratante.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitada

- Preliminar de Cerceamento de Defesa:

Aduz o recorrente que a sentença é nula ante a inversão do ônus da prova determinada em sentença.

No caso em tela, embora o juízo tenha determinado a inversão do ônus da prova em sentença, verifico que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que as provas trazidas pelo demandante foram satisfatórias para demonstração que o vício narrado na inicial existe.

Neste sentido, verifico que o autor trouxe aos autos a nota fiscal do veículo (id. 6924301 - Pág. 4), certificado de registro do veículo (id.

6924301 - Pág. 5), documentos pessoais (id.

6924301 - Pág. 2), laudo pericial (id.

6924302 - Pág. 12), boletim de Ocorrência Policial (id. 6924302 - Páginas 8-10) e, autorização para transferência de veículo (id.

6924302 - Pág. 7 ), com assinatura grosseiramente falsificada, sendo totalmente divergente daquelas constantes nos documentos juntados aos autos (documentos pessoais, procuração, boletim de ocorrência policial, etc.).

Ademais, se o autor nega a existência de relação jurídica entre as partes, tal alegação, por si só, atribui ao réu o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao gravame do veículo, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da não contratação não pode ser imposta ao consumidor, por se tratar de prova diabólica.

De modo que a inversão do ônus da prova foi totalmente desconsiderada para fins de julgamento da demanda.

Ante o exposto também rejeito essa Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Conforme se depreende das provas trazidas aos autos, tais como: a nota fiscal do veículo (id. 6924301 - Pág. 4); certificado de registro do veículo (id. 6924301 - Pág. 5); documentos pessoais (id. 6924301 - Pág. 2); laudo pericial (id. 6924302 - Pág. 12); boletim de Ocorrência Policial (id. 6924302 - Páginas 8-10) e; autorização para transferência de veículo (id. 6924302 - Pág. 7), com assinatura grosseiramente falsificada, sendo totalmente divergente daquelas constantes nos documentos juntados aos autos;

reconheceu-se a falsidade da assinatura do autor na autorização de transferência do veículo, a qual embasou o contrato de financiamento com o banco demandado, comprovando dessa forma que o gravame administrativo no veículo, ora questionado, de fato foi ocasionado, por um terceiro que se fez passar como comprador do veículo de legitima propriedade do autor.

Pode-se verificar a diferença entre as assinaturas a olho nu. O que deveria ser percebido pelos funcionários e representantes do réu. Além de não ter sido apresentado nenhuma documentação pertencente ao autor pelo Banco demandado. Por aí se vê a dimensão do pouco caso que o réu dispensou à contratação questionada.

De consequência, é certo que o autor teve seu veículo transferido indevidamente para terceiro, além da restrição administrativa que lhe foi imposta pelo réu, de forma indevida.

De igual modo, o banco recorrente sequer menciona que realizou o pagamento do veículo em favor do autor, em razão do contrato de financiamento fraudulento, uma vez que o seu veículo fora transferido indevidamente para o terceiro.

Em tal cenário, não há dúvida de que o réu prestou serviço de forma defeituosa e que por isso deve ser responsabilizado. A propósito da sua responsabilidade, aliás, objetiva, nos termos do art. 146 do CDC, é preciso dizer que é prescindível a investigação de dolo ou culpa, sendo suficiente a constatação do nexo causal entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu.

Segundo a jurisprudência, a hipótese se equipara a caso fortuito interno, situação que, por se tratar de risco inerente à atividade bancária, não elide a responsabilidade da instituição financeira pelos danos daí advindos.

Trata-se de orientação consolidada pelo julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.199.782/PR, DJe DE 12/09/2011). INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. 6 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Não bastasse, trata-se, ainda, de orientação sumulada pela Súmula nº 479 do STJ, de acordo com o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Não resta dúvida, portanto, acerca da responsabilidade do réu em relação aos prejuízos advindos do contrato de financiamento celebrado mediante fraude, de modo que a alegação de que se tratou de fato de terceiro nem afasta a responsabilidade do réu e nem subsidia a pretensão de redução do quantum indenizatório.

Com efeito, ainda que não tenha sido o réu o realizador da fraude que culminou no dano ao autor, é fato que ele não cumpriu com o seu dever de cuidado que decorre do mero exercício de sua atividade econômica. Foi extremamente negligente e, por tal negligência, deve responder na mesma proporção.

Assim, verificado que o gravame foi indevido, em decorrência de contrato de financiamento firmado mediante fraude, dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

No que concerne à aplicação de juros de mora em condenação por danos morais, considerando o reconhecimento da ausência de relação jurídica entre as partes, em virtude da existência de fraude na assinatura do requerente, aplica-se o entendimento da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Deste modo, os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem sobre o valor da indenização por danos morais, a partir do evento danoso. De seu turno, a correção monetária incide a contar da data da decisão que fixou a indenização por danos morais, nos termos das súmulas 54 e 362, do STJ.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, tenho que a parte autora decaiu na parte mínima de seus pedidos (apenas no dano material), sendo vencedora nos pedidos de declaração de nulidade de relação jurídica, danos morais e, de cancelamento da restrição administrativa.

Assim, não há que se falar em sucumbência recíproca, quando uma das partes decai de parte mínima do pedido.

Destaco que a caracterização de 'parte mínima do pedido' dependerá de aferição pelo juiz, que deverá levar em consideração o valor da causa, o bem da vida pretendido e o efetivamente conseguido pela parte', nos termos do parágrafo único do art. 21 do CPC/73

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, da restrição dela decorrente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 10/07/2023